Tribunal: TJMT
Processo: 1000543-84.2021.8.11.0028
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000543-84.2021.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cláusula Penal, Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RUBENS GIMENEZ RODRIGUES FILHO - CPF: 008.854.151-75 (RECORRENTE), LEANDRO RIPOLI BIANCHI - CPF: 911.938.691-53 (ADVOGADO), MARCOS ESTRELA SILVEIRA - CPF: 488.618.201-15 (ADVOGADO), JOSE CLOVIS PEZZIN DE ALMEIDA - CPF: 018.616.681-80 (RECORRIDO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (RECORRIDO), JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA POSTERIOR À AQUISIÇÃO DO VEÍCULO PELO AUTOR – DIREITO À BAIXA DO GRAVAME – MÁ-FÉ DO RECLAMADO JOSÉ CLOVIS PEZZIN DE ALMEIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id nº 134094834, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, para
declarar a anulação da alienação fiduciária
que recaiu sobre o veículo Volvo FM 440 6x4, 2011/2011, branca, Chassi nº 93KJSO2D8BE772681, Renavam nº 00328161390.

Ainda, determinou que a
reclamada
SICOOB
, no prazo de 10 (dez) dias, promova a baixa no gravame junto ao DETRAN/MT, sob pena de multa diária de
R$ 200,00 (duzentos reais),
limitada ao teto de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Por fim, condenou
o reclamado
José Clovis Pezzin de Almeida
, ao pagamento do valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (22/04/2020).

Em argumento recursal, o recorrente
José Clovis Pezzin de Almeida
alega a incompetência territorial, em razão da cláusula contratual com eleição do foro. Ao final, requer a extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, III, da Lei nº 9.099/95.

A recorrente
SICOOB
,
em suas razões recursais, alega:

1) A ausência de validade do contrato – Ausência de firma reconhecida das assinaturas;

2) A ilegitimidade passiva – Terceiro de boa-fé.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos levados a efeito nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de incompetência territorial, em razão do foro de eleição, uma vez que não se discute cláusulas contratuais, mas a alienação fiduciária registrada no caminhão do reclamante após a sua aquisição.

Ainda,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva da reclamada
SICOOB
, na medida em que a parte autora busca a anulação da garantia fiduciária dada em seu favor pelo reclamado José Clovis Pezzin de Almeida.

Segundo consta na petição inicial, o autor, no dia
27/12/2019
, adquiriu do reclamado
José Clovis Pezzin de Almeida
um veículo tipo
caminhão basculante, marca VOLVO FM 440 6X4, ano/modelo 2011/2011, placa OAR8610, chassis 93KJSO2D8BE772681, renavam 00328161390
, pelo valor de
R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)
.

Afirma que as partes contratantes ajustaram que o veículo deveria ser pago em 05 (cinco) parcelas, sendo a primeira no valor de
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, com vencimento em
30/03/2020,
e as outras quatro parcelas na quantia de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, vencíveis em
27/04/2020, 27/05/2020, 27/06/2020
e
27/07/2020
, por meio de cheques pós-datados.

Aduz que, no ato da celebração do contrato, o reclamado
José Clovis Pezzin de Almeida
se comprometeu a transferir o título formal e a posse do veículo ao autor, conforme cláusula segunda do instrumento contratual.

Informa o autor que cumpriu todas as obrigações assumidas, quitando integral e pontualmente o valor ajustado no contrato de compra e venda, conforme documentos anexados no id. 134094786.

No entanto, afirma que o reclamado
José Clovis Pezzin de Almeida
não honrou com todas as suas obrigações assumidas no contrato, haja vista que, embora tenha transmitido a posse do veículo ao autor na ocasião da celebração do contrato, em
27/12/2019
,
não entregou o documento necessário para a transferência formal do veículo junto ao DETRAN
, o qual somente lhe foi entregue em
agosto/2020
.

Assevera que, ao tentar efetuar a transferência do caminhão para seu nome no Detran/MT, constatou que havia gravame (alienação fiduciária) registrado no veículo do autor pela reclamada
SICOOB
, em
22/04/2020
.

Diante disso, sustenta que o reclamado
José Clovis Pezzin de Almeida
demorou para entregar o documento de transferência, porque estava negociando empréstimo com a reclamada SICOOB, oferecendo como garantia em alienação fiduciária o veículo vendido ao autor.

O reclamado
José Clovis Pezzin de Almeida,
em sede de contestação,

alega a ausência de danos morais, afirmando que o descumprimento contratual não é suficiente, por si só, para causar dano significativo aos atributos da personalidade, tampouco abalo emocional ou profundo constrangimento, uma vez que consiste em mero aborrecimento não indenizável.

A

reclamada SICOOB, em sede de contestação, alega que agiu de boa-fé, uma vez que, diante do oferecimento dos documentos pertinentes para operação de alienação fiduciária, pactuou o negócio jurídico com o reclamado
José Clovis Pezzin de Almeida
, que adquiriu empréstimo junto à instituição financeira através de oferta de garantia de veículo que já havia vendido para terceiro.

A magistrada singular julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...)
No caso dos autos o primeiro Réu deu em garantia veículo que não mais lhe pertencia, logo, o gravame imposto ao bem deve ser anulado por dolo provocado pelo primeiro Requerido.

O pedido de danos morais merece guarida. É incontroverso, pois nenhum dos Réus negou, que houve um negócio jurídico de compra e venda entre Autor e primeiro Réu tendo por objeto um caminhão em 27/12/2019; posteriormente, em 22/04/2020 o primeiro Réu ofertou em garantia fiduciária o mesmo veículo que já havia alienado ao Requerente.

Pode-se afirmar que o primeiro Réu, ao alienar fiduciariamente o veículo em questão estava ciente de que fazia com bem que não mais lhe pertencia. Tal ato é a perfeita exemplificação da má-fé repudiada em nosso ordenamento jurídico.

A propriedade dos bens móveis se transmite por mera tradição, inclusive nesse sentido prevê a cláusula 2ª do contrato. Pela prova documental colhida nos autos o veículo ainda estava, administrativamente, em nome do primeiro Réu que, valendo-se de tal detalhe técnico ofertou o bem em garantia.

Nesse cenário, por mais diligente que a corré SICOOB tenha sido em exigir cópia do CRLV do veículo ainda não era dotada de poderes divinatórios para prever que aquele bem havia sido vendido a outrem poucos meses antes motivo pelo qual sua responsabilidade civil está excluída por força do art. 14, §3º, inciso III, do CDC.

De outro lado, como dito, persiste a responsabilidade civil do primeiro Réu que, mediante ato ilícito cerceou indevidamente o direito de propriedade do Requerente culminando na obstrução a conclusão administrativa para a transferência do veículo.
(...)”
(grifei)

Pois bem. Compulsando os autos, tenho que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, a parte autora logrou êxito em demonstrar que, em
27/12/2019
, adquiriu do reclamado
José Clovis Pezzin de Almeida
um veículo tipo
caminhão basculante, marca VOLVO FM 440 6X4, ano/modelo 2011/2011, placa OAR8610, chassis 93KJSO2D8BE772681, renavam 00328161390
, pelo valor de
R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), conforme contrato de compra e venda anexado no id. 134094785.

Ainda, vê-se que o reclamado
José Clovis Pezzin de Almeida, em
22/04/2020
,
deu em garantia em contrato de empréstimo o veículo alhures mencionado, que não mais lhe pertencia.

Desse modo, impõe-se a manutenção da declaração da anulação da alienação fiduciária que recaiu sobre o veículo do autor em
22/04/2020
, com a consequente determinação de baixa no gravame junto ao DETRAN/MT.

Ainda, entendo caracterizada a má-fé do reclamado
José Clovis Pezzin de Almeida
, que após a venda do caminhão ao autor, ofereceu o bem como garantia de empréstimo, culminando no gravame indevido no veículo do reclamante, fatos que indubitavelmente repercutiram na esfera íntima da parte autora, ocasionando-lhe prejuízo merecedor de reparação.

Ressalte-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral suportado pelo reclamante em razão do registro indevido de gravame de alienação fiduciária em seu veículo. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL –
REGISTRO INDEVIDO DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SEM AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO
– CANCELAMENTO DA RESTRIÇÃO DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA –
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I)
É indevida e temerária a inclusão de gravame de alienação fiduciária em veículo sem a anuência do proprietário, impondo-se o seu cancelamento, além da concessão de indenização por danos morais
. II) Mostrando-se excessivo o valor da indenização por danos morais fixado na sentença, acima inclusive de importe considerado razoável e proporcional por este Tribunal em caso idêntico, impõe-se a respectiva redução. Valor minorado para R$ 12.000,00 (doze mil reais). III) Recurso parcialmente provido.

(TJMS. Apelação Cível n. 0839474-10.2015.8.12.0001, Campo Grande, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Dorival Renato Pavan, j: 12/09/2018, p: 14/09/2018) (grifei)

Ressalte-se que, desnecessário, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de
danos morais
,
arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
nego-lhes provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022